Tribunal: TJES
Processo: 0020599-59.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020599-59.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NELSON DA SILVA LOPES
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020599-59.2018.8.08.0024

APELANTE
: NELSON DA SILVA LOPES

APELADOS:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A E

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença (págs. 112-114), por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital, indeferiu a petição inicial, declarando extinta a execução, nos termos dos arts. 330, I e 485, I, do Código de Processo Civil. Condenou o Exequente, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Nas razões recursais (págs. 117-122), o Apelante pugna pela reforma parcial da sentença para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que “
foi excluído a bem da disciplina não recebendo qualquer remuneração desde o final de 2018
”.

Contrarrazões recursais (págs. 129-131vº) pelo desprovimento do Recurso.

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 20 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020599-59.2018.8.08.0024

APELANTE
: NELSON DA SILVA LOPES

APELADOS:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A E

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença (págs. 112-114), por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital, indeferiu a petição inicial, declarando extinta a execução, nos termos dos arts. 330, I e 485, I, do Código de Processo Civil. Condenou o Exequente, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

No caso em análise, a parte autora, ora Apelante, propôs Cumprimento de Sentença, a qual resultou no indeferimento da petição inicial, com a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no Código de Processo Civil (art. 99, §3º).

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício pode o Julgador relutar em deferir de plano a assistência judiciária e exigir a comprovação do estado de necessidade como requisito para o deferimento do benefício. Nesse sentido:

[...]. 3. A declaração de pobreza objeto do pedido de assistência judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (AgInt no AREsp 916.947/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016).

Na hipótese em julgamento, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais pelo Apelante. Ao contrário, verifico que o Apelante foi excluído a bem da disciplina das fileiras dos bombeiros desde 29.11.2008, “
não recebendo nenhuma remuneração desde a sua exclusão
” - documentos de fls. 123-127.

Ademais, para o deferimento da gratuidade da justiça não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta do postulante, sendo necessária a comprovação de pessoa desprovida de recursos para custear os ônus processuais, tal qual o caso em análise.

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção juris tantum de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

O Apelante está afirmando que não possuí condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, não se vislumbrando nos autos qualquer elemento que possa infirmar as suas declarações.

Assim, os documentos até então apresentados nos autos não são capazes de afastar a presunção de pobreza que a própria lei confere ao Apelante. Nesse sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...). 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (AgInt no AREsp n. 1.904.823/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/3/2022). (Sem grifo no original).

(...). 1. Há presunção
juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, pode ser afastada pelo magistrado apenas quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º). (AgInt no AREsp n. 1.963.360/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 17/12/2021). (Sem grifo no original).

A própria lei (no caso o CPC), portanto, confere às partes a presunção de pobreza, presunção esta que, a despeito de admitir prova em contrário, ainda não foi afastada no caso dos autos (circunstância que, em tese, até pode vir a ser alterada no curso do procedimento).

O reconhecimento desse direito de acesso à Justiça a quem se diz sem condições de arcar com as despesas do processo, não exclui a expectativa de direito do Estado de receber o que lhe é devido pela prestação da jurisdição, nem tampouco exclui a expectativa de direito do Advogado da parte contrária de receber seus honorários caso não se confirme no curso do processo a impossibilidade de custear as despesas processuais. Nesse caso, a hipótese se converterá, inclusive, em fundamento para as medidas legais cabíveis.

A concessão do beneficio da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, a parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, restando prescrita essa obrigação se, em 05 (cinco) anos, a contar da sentença final a beneficiária não puder satisfazer tal pagamento.

Com efeito, “
a gratuidade não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à

data do pedido
, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de 1º grau, que somente pode ser revista se, porventura, acatado o mérito da sua apelação, quando do julgamento desta
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.622.083/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.).

Desse modo, a parte autora requereu o benefício da gratuidade da justiça desde a petição inicial, tanto que o pedido foi indeferido quando da prolação da sentença (fl. 44), razão pela qual os ônus de sucumbência previstos na sentença ficam sob condição suspensiva de exigibilidade (artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil).

DO EXPOSTO,
conheço do recurso e a ele dou provimento para conceder os benefícios da assistência judiciária ao Apelante, impondo a suspensão da exigibilidade da condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Deixo de aplicar os honorários recursais, haja vista entendimento da Corte da Cidadania:
Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento e de improvimento, já que na hipótese de provimento é devolvido ao julgador o integral redimensionamento da sucumbência.
(Resp 1573573 - Ministro Marco Aurélio Belizze).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020599-59.2018.8.08.0024

APELANTE
: NELSON DA SILVA LOPES

APELADOS:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A E

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. INDEFERIMENTO NA SENTENÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1.
A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no Código de Processo Civil (art. 99, §3º).
2.
“
A gratuidade não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à

data do pedido
, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de 1º grau, que somente pode ser revista se, porventura, acatado o mérito da sua apelação, quando do julgamento desta
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.622.083/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.).
3.
Sentença reformada.

Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.